Tribunal: STF
Processo: HC 130402
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO. A impossibilidade de satisfação da fiança arbitrada, considerada a situação econômica do preso, implica o implemento da liberdade provisória, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal, sob pena de configuração da prisão civil.